Tribunal: CARF
Processo: 10950.723862/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723862/2014-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
E. B. T. INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Álvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-65.625 (fls. 464 a 466)
que não conheceu da impugnação do contribuinte e manteve o crédito lançado por meio de dois
autos de infração de obrigação principal:
DEBCAD No 51.043.356-1 (fls. 372 a 401): destinado ao lançamento da contribuição
devida pela empresa (parte patronal e RAT) incidente sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e pró-labore pagos aos sócios-
administradores, constantes das folhas de pagamento, GFIPs e escriturados nos livros
contábeis.
DEBCAD No 51.043.357-0 (fls. 402 a 418): destinado ao lançamento da contribuição
devida a outras entidades e fundos - terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI e
SENAI) incidente sobre a mesma base de cálculo.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 419 a 425) que a empresa era optante pelo
SIMPLES NACIONAL e foi fiscalizada porque apresentava movimentação financeira em
valores superior ao permitido nesse regime. Ao final da auditoria, a Fiscalização concluiu que a
empresa infringiu a Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006 em seu artigo 29,
inciso IX, ao apresentar em sua contabilidade, durante o ano de 2009, despesas pagas
superiores a 20% do valor de recursos ingressados. Assim, foi proposta a exclusão da empresa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723862/2014-32
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723862/2014-32

E.B.T. do Simples Nacional por infração ao artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, c/c artigo 5o, inciso IX da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de
2007. A exclusão surtirá efeitos a partir de 01/01/2009 (fls. 420). O lançamento inclui o período
de 2009 e 2010.
A exclusão da contribuinte do SIMPLES NACIONAL é objeto do processo no
10950.723859/2014-19 (fls. 237 a 247), proposta com efeito a partir de 01/01/2009, nos termos
do Ato Declaratório no 25, de 08 de julho de 2014 (fls. 368).
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 437 a 446).
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO
PROCEDIMENTO.
A impugnação apresentada dentro do prazo, porém, destinada à contestação unicamente
de matéria não abrangida pela autuação, não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 11/02/2015 (fl. 475) e apresentou recurso
voluntário em 13/03/2015 (fls. 479 a 488) sustentando que a impugnação merece ser conhecida,
já que o próprio auto de infração está fundamentado na exclusão do SIMPLES e a impugnação
ao lançamento foi feita sob o fundamento que as despesas não foram maiores que os ingressos.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
O recorrente sustenta o conhecimento da impugnação apresentação em razão da
devida impugnação do lançamento.
A Decisão recorrida não conheceu da impugnação do contribuinte sob os
seguintes fundamentos (fls. 465):
Constata-se que a empresa autuada, em sua peça impugnatória, não nega que tenha
deixado de recolher as contribuições lançadas, nem se insurge contra a base de cálculo
apurada pela fiscalização.
Ela apenas tenta demonstrar que sua exclusão do SIMPLES NACIONAL é
improcedente, alegando que não descumpriu os requisitos exigidos em lei, tendo
respeitado o limite de 20% imposto pela norma legal de excesso para a diferença entre
despesas e ingresso de recursos.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723862/2014-32

Entretanto, é objeto do presente processo administrativo fiscal os Autos de Infração
lavrados por descumprimento da obrigação principal de recolher a totalidade da
contribuição devida, uma vez que a impugnante foi excluída do SIMPLES por Ato
Declaratório Executivo, emitido pela RFB, com efeitos a partir de 01/01/2009.
Entendo que a recorrente deveria demonstrar seu inconformismo com sua exclusão do
SIMPLES no processo próprio, instaurado para discutir tal matéria, e não no processo
administrativo fiscal que discute autos de infração por descumprimento de obrigação
principal ou acessória.
Não cabe a essa autoridade julgadora, nos autos do processo que discute lançamentos de
débito, entrar no mérito do ato de exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que a autuada não
impugnou o Ato Declaratório Executivo no 25, objeto do processo no 10950-
723.859/2014-19.
Assim, sendo o lançamento um ato vinculado, não poderia a fiscalização, diante da
constatação da ocorrência do fato gerador, deixar de lavrar os competentes AIs, uma vez
que existe um ato administrativo que excluiu a recorrente do referido sistema de
tributação, do qual o contribuinte teve ciência e não apresentou contestação.
Observa-se, portanto, que as alegações formuladas pela defesa não possuem pertinência
com o objeto deste lançamento fiscal e não sendo expressamente contestada pela
impugnante a matéria objeto desta autuação, a impugnação apresentada não se revela
apta à instauração da fase litigiosa do procedimento, razão pela qual não será conhecida.
Nos termos dos arts. 15 a 17 do Decreto no 70.235/72, a impugnação deve ser
formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. Ademais, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da análise da impugnação apresentada pelo recorrente, observa-se que, de fato,
suas alegações referem-se a fundamentos que reforçam seu inconformismo quanto ao ato de
exclusão do SIMPLES. Contudo, que outra insurgência teria o recorrente quanto ao lançamento
se este está pautado tão-somente pelo fato de ter sido excluído do SIMPLES.
O Código de Processo Civil, aplicável supletivamente e subsidiariamente a este
processo administrativo1, menciona no art. 336 que “Incumbe ao réu alegar, na contestação,
toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do
autor e especificando as provas que pretende produzir”. Ao lado disso, imprescindível
mencionar que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Como relatado, o lançamento de ofício foi realizado em razão da exclusão do
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 25, de 08 de julho de 2014 (fls. 368), objeto do processo no

1 Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015):
(...)
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723862/2014-32

10950.723859/2014-19 (fls. 237 a 247), sem que haja no processo ora analisado a prova de
intimação do contribuinte.
A despeito do argumento da decisão recorrida de ausência de competência para
analisar o ato de exclusão do SIMPLES, importa mencionar que o lançamento dos dois autos de
infrações só podem ser mantidos, se mantida e confirmada, de forma definitiva, a exclusão do
regime do SIMPLES. De fato, o ato de exclusão do SIMPLES é julgado em autos próprios onde
deve ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. Contudo, tratando-se de lançamento
vinculado ao ato de exclusão, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72, imprescindível a
constatação de que existiu um processo de exclusão do recorrente do SIMPLES, que foi julgado
e o contribuinte dele teve ciência, razão pela qual é necessário aguardar a definitividade da
decisão.
N ss s n d , v n u “c nc m n sup v n n d d xc usã d
SIMPLES que motivou o ato de lançamento do crédito tributário causa o seu canc m n ”
(Acórdão no 2401-009.301, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 11/03/2021, Publicado em
22/03/2021).
Nos termos do relatório, consta no Relatório Fiscal (fls. 419 a 425) que a empresa
era optante pelo SIMPLES NACIONAL e foi fiscalizada porque apresentava movimentação
financeira em valores superior ao permitido nesse regime.
Ao final da auditoria, a Fiscalização concluiu que a empresa infringiu a Lei
Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006 em seu artigo 29, inciso IX, ao apresentar em
sua contabilidade, durante o ano de 2009, despesas pagas superiores a 20% do valor de recursos
ingressados. Assim, foi proposta a exclusão da empresa E.B.T. do Simples Nacional por infração
ao artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, c/c artigo 5o,
inciso IX da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007. A exclusão surtirá efeitos a partir
de 01/01/2009 (fls. 420). A exclusão da contribuinte do SIMPLES NACIONAL é objeto do
processo no 10950.723859/2014-19 (fls. 237 a 247), proposta com efeito a partir de 01/01/2009,
nos termos do Ato Declaratório no 25, de 08 de julho de 2014 (fls. 368).
A exclusão da contribuinte do SIMPLES NACIONAL é objeto do processo no
10950.723859/2014-19 (fls. 237 a 247), proposta com efeito a partir de 01/01/2009, nos termos
do Ato Declaratório no 25, de 08 de julho de 2014 (fls. 368). Em análise ao andamento do
processo que trata do ato de exclusão do SIMPLES, observa-se que este encontra-se em
andamento, sem definitividade quanto à decisão lá proferida, que aqui é desconhecida. Confira-
se:

Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723862/2014-32

A contribuinte impetrou mandado de segurança com pedido liminar (Processo no
5010482-85.2015.4.04.7003 – TRF4) pleiteando, “primeiramente, IMEDIATO RETORNO DA
IMPETRANTE NOS BENEFÍCIOS DO REGIME SIMPLES, até decisão final do processo
administrativo, tendo em vista sua ilegalidade, frente aos princípios constitucionais da legalidade
e ison m , p s f s fund m n s”. Confira-se:

O Tribunal Regional Federal da 4a Região concluiu, ao julgar o mandamus, pela
existência de erro FORMAL da empresa no ato de apresentação da impugnação no processo
reflexo onde discute-se as contribuições lançadas em decorrência do ato de exclusão (o presente
processo) e não no feito onde de fato discutia-se a exclusão do SIMPLES. Veja-se:

Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723862/2014-32

Por todo exposto, havendo uma decisão judicial determinando a análise da
impugnação aqui juntada como se estivesse o ato realizado no processo de exclusão do
SIMPLES, necessário posicionar-se no sentido de considerar a impugnação ao ato de exclusão.
O julgamento deve então ser devolvido à instância de origem, por meio de resolução, para que a
Unidade de Origem dê continuidade ao processo de exclusão do SIMPLES (Processo
no10950.723859/2014-19), com base na impugnação apresentada nos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as
providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 510
DF CARF MF
Original